Tribunal: TJMT
Processo: 0008687-17.2018.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008687-17.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES - CPF: 049.121.591-66 (APELANTE), LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA (APELANTE), ADRIANNA PERINI IESENCO FERREIRA - CPF: 474.581.351-15 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008687-17.2018.8.11.0013

APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES, LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
ART. 180,
CAPUT
, DO CP C/C ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DA APELANTE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DO DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003 –
PARCIAL PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PARA A RÉ VERA LÚCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO RÉU LEANDRO MATHEUS – ART. 386, V, DO CPP - ISENÇÃO DE CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Além da apreensão da arma de fogo na casa em que Leandro Matheus estava hospedado, não há qualquer prova juntada aos autos indicando que o apelante tinha conhecimento acerca da arma guardada na casa da corré Vera Lúcia, motivo pelo qual, voto pela absolvição do apelante por ausência de provas de participação do acusado na empreitada criminosa, nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

Não merece conhecimento o pleito de isenção das custas processuais, pois compete ao Juízo da Execução Penal aferir a real situação financeira do infrator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008687-17.2018.8.11.0013

APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES, LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES e LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA
foram denunciados pela prática dos delitos de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos seguintes termos (id. 189206242, p. 01):

“1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em dia e horário não precisados, porém certamente entre os dias 16/09/2018 e 19/09/2018, na Rua José Murtinho, n.° 138, Residencial Vera, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA e VERA LÚCIA DA SILVA MORAES ALVES, vulgo "ITERA", adquiriram ou receberam, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produto de crime, consistentes em 01 (um) relógio Mormai cinza moy, 01 (um) relógio Lince dourado mrg, 01 (um) relógio Games xmgs, 01 (um) relógio Condor dourado, 01 (um) relógio Condor prateado, 01 (um) relógio Condor preto com dourado, 01 (um) relógio Technos preto com dourado, 01 (um) relógio Condor dourado, 01 (um) relógio Séculos dourado e 01 (uma) capa de óculos, pertencentes à vítima Adrianna Perini Iesenco Ferreira.

Segundo emerge do caderno persecutório, durante investigações acerca do furto ocorrido na madrugada do dia 16 de setembro de 2018 na Joalheria e Relojoaria Oliveira, uma equipe da Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda/MT recebeu informações de que os agentes criminosos encontravam-se na residência da denunciada VERA LÚCIA.

Deste modo, no dia 19 de setembro de 2018, uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se até o logradouro, ocasião em que, após ser concedida autorização de entrada na residência pela increpada, os policiais procederam buscas domiciliares, momento em que foram localizados os objetos produtos de furto, fato este de conhecimento da implicada e de seu enteado LEANDRO MATHEUS, o qual encontrava-se hospedado no local.

2º FATO

Consta, ainda, que no dia 19 de setembro de 2018, por volta das 13h00min, em residência particular localizada à Rua José Murtinho, n.° 138, Residencial Vera, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, VERA LÚCIA DA SILVA MORAES ALVES, vulgo "VEM' e LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, possuíam, de forma compartilhada, 01 (um) revólver calibre 38 e 03 (três) munições de calibre 38 intactas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Abstrai-se dos autos que, no momento em que os policiais realizaram as buscas na residência da denunciada VERA LÚCIA, foi localizado o armamento acima descrito.

Deste modo, contatou-se que VERA LÚCIA e LEANDRO MATHEUS, sem autorização, possuíam de forma compartilhada 01 (um) revólver calibre 38 e 03 (três) munições de calibre 38 intactas, as quais se mostraram eficientes à produção de disparos, conforme laudo pericial de fls. 87/89”. Sic.

Sobreveio sentença, prolatada pelo Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda,
que julgou parcialmente
procedente
a inicial acusatória para (id. 189206242, p. 302):

i. condenar

VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal e à pena de
01 (um) ano de detenção
e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003.

As penas de multa, somadas, totalizaram 20 (vinte) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo de Execução Penal e;

ii. absolver
LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA do delito de receptação e condená-lo pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto (reincidência)
e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela absolvição de
VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES dos delitos de receptação e posse de arma de fogo,
nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP
ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para o de favorecimento real.

Pugna, ainda, pela absolvição de LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA do delito de posse de arma de fogo, nos termos do artigo 386,
V e VII, do CPP.

Por fim, requer a isenção das custas e despesas judiciais (id.
189206242, p. 344
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento
do apelo defensivo (id.
189206247
).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto (id.
197237173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008687-17.2018.8.11.0013

APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES, LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do delito de receptação.

Conforme relatado, a Defensoria Pública pugna pela absolvição de
VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES do delito de receptação,
nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP
ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para o de favorecimento real.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id.
189206242, p. 10
), Boletim de Ocorrência referente ao crime de furto (id.
189206242, p. 52
), Boletim de Ocorrência referente aos crimes de receptação e posse de arma de fogo (id.
189206242, p. 56
) e termo de exibição e apreensão (id.
189206242, p. 66
).

Ao ser ouvida na fase extrajudicial (id. 189206242, p. 99), a apelante Vera Lúcia da Silva Moraes Alves negou a autoria do delito. Disse que permitiu que um amigo chamado “Neguinho” dormisse em sua casa por alguns dias, tendo logo em seguida viajado para Cuiabá, retornando somente na madrugada de segunda-feira, dia 17/09/2018, ou seja, após a ocorrência do furto à relojoaria (16/08/20181).

Afirmou que não tinha conhecimento de que os relógios estavam em sua casa e que eles pertenciam a “Neguinho”.

Por fim, informou que “Neguinho” teria ido para Cuiabá, em companhia de sua namorada, segunda-feira à noite.

Sob o crivo do contraditório, a apelante novamente negou a autoria do delito. Veja-se:

Vera Lúcia:

Lá em casa tinha... era bem pequenininha a casa né. Tinha um balcão no meio, aí tinha uma parte que eu coloquei uma cama de casal, e ali ficava a sala e a cozinha misturada. E tinha um outro quarto com outra cama de casal. Então, eu dormia naquela cama ali da sala, o Leandro Matheus tava dormindo no sofá. Enquanto tava só eu e ele dormia na sala e eu dormia no meu quarto.
E um dia, esse menino, o Neguinho, ligou pra mim pedindo que eu deixasse ele ficar na minha casa uns três dias, aqui em Lacerda, ai eu falei que sim, podia. Ele falou que não tinha onde ficar. Ai quando eu saí no portão que ele chegou de taxi, ele chegou num taxi de Comodoro, e nisso ele desceu com uma mulher, e ele não tinha me falado no telefone que vinha com mais outra pessoa, aí ele chegou em um casal né, ele e mais essa mulher. Aí eu falei pra ele que eu tinha que ir pra Cuiabá na sexta feira, ai eles falou que ia ficar aqui, que eles ia alugar uma casa aqui, que já tinha o lugar para alugar, até me ofereceu se eu quisesse morar junto com eles [...] Aí ele falou que ficava ali em casa, cuidando enquanto eu voltasse.
Quando eu cheguei, eu peguei a van no domingo lá em Cuiabá, cheguei na segunda de madrugada. Aí na segunda eu fui para o serviço, na terça...na quarta-feira a polícia foi na minha casa, que era por volta de meio dia [...]

Magistrado:
E quando a senhora chegou lá na casa, como é que tava?

Vera Lúcia:
Tava normal minha casa, tava normal. Só que quando eu retornei do serviço, eles já estavam com a mala pronta pra ir pra Cuiabá. Mas eles falou que ia voltar pra Lacerda, que eles deixou uma casa alugada, que eles estavam com intenção de ir morar aqui, que eles ia lá em Cuiabá, mas iriam voltar pra cá. Tanto é que eles deixou várias roupas deles lá em casa.

[...]

Magistrado:
Tá. E aí sobre esses bens, né, os relógios que foram encontrados lá e a arma também que foi encontrada debaixo do colchão, a senhora tinha ciência disso lá?

Vera Lúcia:
Não
.

Magistrado
: Sabe o que é que eles estavam fazendo?

Vera Lúcia:
Não. Não, porque eu nem sabia que tinha acontecido nada na cidade.

Magistrado:

Uhum.

Vera Lúcia:
Eu não sabia que tinha acontecido nada na cidade, eu não sabia que aconteceu alguma coisa na cidade, roubo e nem nada, e eu não ia permitir que eles guardassem coisa roubada na minha casa porque eu nunca mexi com coisa errada, eu sempre trabalhei”. (Sic.
Trecho do interrogatório extraído das razões da apelação criminal – id. 189206242, p. 347)

O apelante
Leandro Matheus Amarante de Oliveira
, na fase policial (id. 189206242, p. 43), embora tenha confessado a participação no furto à joalheria, disse que não sabia de nada acerca dos relógios encontrados na casa da corré Vera. Relatou, ainda, que não sabia que tinha uma arma de fogo guardada na casa.

Em Juízo, negou novamente ter conhecimento de que havia uma arma de fogo na residência, visto que dormia na sala e somente adentrava ao quarto para utilizar o banheiro.

Tássia Gabriely da Silva Batista (id. 189206242, p. 20), ouvida em solo policial, relatou que estava na casa da sua tia, ora apelante, no dia em que os agentes policiais apreenderam os relógios subtraídos, bem como presenciou “Neguinho” portando uma arma de fogo em um churrasco na casa da sua tia, onde todos estavam presentes. Veja-se:

“QUE a declarante foi para a casa da sua tia Vera Lucia por volta de 09:00 horas, para ajudar ela a limpar a casa; QUE sua tia mora no residencial Vera; QUE foi para sua tia com sua prima VANUZA; QUE por volta de 13:00 hora da tarde policiais civis foram até a casa de sua tia; QUE a declarante atendeu, e os policiais foram conversar com sua tia; QUE os policiais foram "revirando" as coisas na casa com autorização de sua tia; QUE os policiais encontraram vários relógios com etiquetas; QUE os relógios estavam escondidos' em vários lugares como na geladeira, bolsa de sua tia, guarda-roupa da sua tia; QUE após alguns instantes chegou dois policiais e uma policial e em revista encontraram um revólver debaixo do colchão da cama que sua tia dormia; QUE ficou sabendo pelos policiais que os relógios teriam sido furtados de uma loja de relógio e então trouxe a declarante para delegacia; QUE na casa da sua tia encontrava-se a pessoa de LEANDRO MATEUS, que é morador de Cuiabá e está passando uns dias na casa de sua tia, pois sua tia é casada com LUCIO que é pai do Leandro Mateus; QUE LEANDRO MATEUS está na casa da sua tia há aproximadamente um mês; QUE a última vez que foi na casa da sua tia, foi na segunda-feira, antes de ontem para ver sua prima Vanuza que estava ficando com LEANDRO MATEUS e tinha chegado de Cáceres na segunda-feira; QUE na segunda-feira e nem hoje na quarta feira viu os relógios e a arma na casa da sua tia; QUE em um churrasco na casa

da sua tia, não sabendo precisar a data, porém sabe que era domingo, viu o MATEUS (NEGUINHO) com um revólver na cintura e um relógio no braço; QUE viu o cabo do revólver na cintura do NEGUINHO quando estava perto da declarante; QUE nem perguntou sobre o revólver; QUE não conhece essa pessoa de NEGUINHO, só sabe que é amigo de LEANDRO MATEUS; QUE NEGUINHO é bem alto, magro, bem negro; QUE estava no churrasco a Bruna (mulher de Neguinho), sua tia Vera Lucia, a declarante, seu marido Agnaldo e seu primo Leandro Mateus; QUE no mesmo churrasco que viu o revólver com NEGUINHO, viu os dois MATEUS e a BRUNA saindo em um carro tipo gol branco duas portas, não sabendo de quem é o carro; QUE voltaram depois de alguns minutos apavorados dizendo abre o portão e perguntando "ouviram os tiros", e depois chamaram sua tia para conversar em um canto e depois começaram a rir; QUE a declarante não ouviu tiros; QUE viu o revólver na cintura do NEGUINHO antes deles saírem de carro; QUE quando ficou sabendo através da sua mãe que FABIANA tinha levado um tiro no ombro, pois a mãe da FABIANA conversa com a sua mãe; QUE. FABIANA era casada com seu primo DERICK; QUE então associou o dia que o pessoal saiu no gol com os tiros que a FABIANA recebeu”. Sic.

A informante Vanusa Moraes de Jesus, também sobrinha da apelante, quando ouvida na Delegacia de Polícia (id. 189206242, p. 23), deu versão similar à apresentada por Tassia. Veja-se:

“QUE é moradora de Cáceres e chegou segunda-feira dia 17/09/2018 por volta de 02:00 horas da manhã; QUE veio de van junto com sua tia Vera Lucia; QUE ao chegar na casa sua tia bateu palmas e ninguém saiu, e então abriu o portão e a porta que estavam destrancados; QUE tinha um cara dormindo na casa e sua tia disse que era LEANDRO MATEUS filho do marido dela LUCIO; QUE foi a primeira vez que viu LEANDRO MATEUS; QUE LEANDRO MATEUS acordou, cumprimentou a declarante e ouviu sua tia perguntando para ele cadê o NEGUINHO e BRUNA e ele respondeu que tinham saído; QUE veio para ficar alguns dias na casa da sua tia; QUE a van deixou as duas na frente da casa da sua tia; QUE então dormiu na casa da sua tia, no mesmo quarto que ela; QUE quando acordou viu um cara moreno escuro bem alto deitado junto com uma menina; QUE foi a primeira vez que viu esse casal, que nunca viu eles antes na vida; QUE depois descobriu através de sua tia que o cara era chamado de NEGUINHO e o nome dele é MATEUS e a menina chamava-se Bruna; QUE antes do almoço foi para a casa da sua avó Maria que mora na Cohab Tuiuiu, retornando somente à noite para a casa da sua tia; QUE quando chegou na casa da sua tia por volta de 18:00 horas o NEGUINHO e a BRUNA estavam na casa e ouviu eles falando que queriam ir embora para Cuiabá; QUE viu a menina com um relógio e uma correntinha; que despertou sua atenção no momento que Bruna pintava a unha; QUE a noite conheceu o LEANDRO MATEUS (enteado de sua tia); QUE dormiu na sua tia de segunda para terça, e na terça-feira de manhã ficou sabendo pela sua tia que o NEGUINHO e a BRUNA teriam ido para Cuiabá; QUE acredita que eles foram de ônibus; QUE após almoço, por volta de 14:00 horas da tarde foi para a casa da sua avó, dormindo por lá; QUE retornou hoje cedo para sua Tia Vera Lucia, juntamente com sua prima Tassia; QUE por volta de 13:00 hora da tarde chegou os policiais civis na casa da sua tia; QUE a declarante estava tomando banho e ao sair viu os policiais conversando com sua tia; QUE ficou sentada no chão enquanto os policiais estavam revistando a casa; QUE os policiais encontram vários relógios, na bolsa, geladeira, guarda-roupa; QUE inclusive viu os policiais encontrando um relógio em cima da geladeira; QUE depois chegou mais três policiais e eles encontraram uma arma na casa; QUE ficou sabendo depois que a arma foi encontrada debaixo do colchão; QUE na segunda-feira quando chegou e viu o casal deitado próximo a uma bolsa, tipo mochila não sabendo a cor, e viu eles mexendo e percebeu que tinha relógios na bolsa; QUE no tempo que ficou na casa da sua tia, não viu relógio pela casa e nem a arma; QUE no tempo que ficou na casa da sua tia ouviu Neguinho falando no celular que a arma estava com ele, porém não viu a arma pela casa; QUE quando conheceu NEGUINHO, sua tia falou que deixou ele ficar uns dois dias na casa pois era amigo de LEANDRO MATEUS (enteado) de Cuiabá; QUE TAINA (sua prima, irmã de Tassia) em conversa com a declarante por telefone, falou que a tia Vera queria pegar a Fabiana, e chamou para vir para Pontes e Lacerda; QUE FABIANA era casada com DERICK (irmão da declarante) e largou ele e já estava com outra pessoa; QUE quando ouviu NEGUINHO falando no telefone sobre os tiros, era referente a uns tiros que tinham dado na casa da FABIANA e que era para passar um susto; QUE ainda sua tia falou para o NEGUINHO para não falar nada pois "esse povo" era fofoqueiro; QUE acha que NEGUINHO pertence ao comando vermelho (CV), pois ouviu ele falando no telefone "é tudo dois"; QUE ficou sabendo somente aqui em Pontes e Lacerda que tinham atirado em Fabiana, sendo antes de ouvir Neguinho falando por telefone dos tiros”. Sic.

Por sua vez, o Investigador da Polícia Civil
ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA JÚNIOR
, perante o Juízo, deu detalhes da apreensão dos objetos subtraídos. Confira-se:

“(...)

IPC:
após algumas investigações, análise das imagens das câmeras, essas coisas, fomos até a residência da Senhora VERA né e com autorização dela nós entramos, iniciamos algumas buscas e foi encontrado alguns relógios, depois com o auxílio de outros policiais acabou que encontrou também uma arma de fogo dentro do quarto (...);

Promotor de Justiça:
onde foi localizado a res furtiva?

IPC:
Os relógios estavam em vários locais, tinha em cima da geladeira, dentro do guarda-roupa do quarto dela, dentro de roupas, capa de óculos, tava bem espalhado (...);

Promotor de Justiça: tava com etiqueta da loja?

IPC:
Tinha com etiqueta

(...)

Promotor de Justiça:
e a arma?

IPC:
A arma estava no colchão da cama (...); a princípio ela disse que o quarto era dela, quando iniciou as buscas né (...);

Promotor de Justiça:
e o LEANDRO MATEUS estava lá?

IPC:
O LEANDRO MATEUS sim (...);

Promotor de Justiça:
o que que ele falou?

IPC:
Que só estava há alguns dias lá né, só morando recente na casa...”
(Trecho do depoimento prestado em Juízo extraído da sentença. Id. 189206242, p. 305).

O Investigador de Polícia PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA, deu versão similar à do agente policial Antônio Nunes.

“(...)

IPC:
a gente recebeu uma denúncia que na casa da DONA VERA estaria parte dos produtos furtados né e que havia suspeitos da prática do furto na residência também, a gente deslocou até o local, a princípio eu e o Investigador Antônio, chegamos lá, a gente bateu no portão e foi recebido por uma menina que eu não me recordo o nome, perguntamos pela DONA VERA, ela disse que ela estava lá dentro (...); perguntamos se ela autorizava a busca, ela falou que não tinha nada de errado, ela ficou um pouco nervosa (...); no quarto já encontrou uma meia, acho que foi um pano com alguns relógios que são provenientes do furto, quando a gente identificou foi dado voz de prisão, a gente pediu reforço para mais policiais, continuou as buscas, foi encontrado mais alguns relógios e o revólver calibre 38 embaixo do colchão da DONA VERA (...);

Promotor de Justiça:
e os relógios estavam onde Paulo?

IPC:
No quarto dela tinha acho que dois e em três lugares diferentes dentro do quarto, foi encontrado relógio em cima da geladeira também (...);

IPC:
foi encontrado mais alguns relógios e o revólver calibre 38 embaixo do colchão da DONA VERA”.
(Trecho do depoimento prestado em Juízo extraído da sentença. Id. 189206242, p. 305).

No tocante ao delito de receptação, inobstante a apelante tenha negado ter conhecimento de que os relógios subtraídos estariam escondidos em sua residência, alegando que sequer sabia do furto ocorrido, porquanto não se encontrava na cidade, os depoimentos prestados pelas informantes, Tassia e Vanuza, na fase policial e pelos Investigadores da Polícia Civil, foram firmes ao relatarem que haviam relógios espalhados por toda a casa da acusada, sendo inclusive encontrado um relógio na sua bolsa.

Convém ressaltar que a apreensão da
res furtiva
em poder da acusada lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso. Logo, é inadmissível a absolvição do delito de receptação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO [ARTIGO 180, ‘CAPUT’, DO CP] – PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA – RECORRENTE FLAGRADO POR PRF’S NA BR 070 CONDUZINDO UM VEÍCULO GM S-10 QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM PRETEXTADOS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, NEM TAMPOUCO DA LICITUDE DA AQUISIÇÃO – 2. PENA – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 33 DO TJMT – 4. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE CONSTITUIU ADVOGADO PARTICULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal.

Enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT: ‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal’.

‘À apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude. [...]’ (Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

(...)”
(N.U 0000875-46.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Ainda, ao contrário da tese defensiva, a
palavra
dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos
policiais
militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Por fim, não há como desclassificar a conduta imputada na exordial acusatória para o de favorecimento real, vez que restou evidente que a ré não auxiliou os acusados para tornar seguro o proveito do crime, porquanto a dinâmica dos fatos, os locais onde foram encontrados os objetos subtraídos, não deixam dúvidas de que a ré estaria ocultando em proveito próprio a
res furtiva
.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Vera Lúcia da Silva Moraes Alves
pelo cometimento do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

No que se refere ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a Defensoria Pública, requer a absolvição de
Vera Lúcia da Silva Moraes Alves e
Leandro Matheus Amarante de Oliveira, ao argumento de que os apelantes
“sequer tinham conhecimento da existência de uma arma de fogo na residência”
.
Sic.

Quanto à apelante Vera Lúcia alegou que
“havia hospedado um terceiro em sua residência, conhecido pela alcunha “Neguinho”, que ficou fora da cidade por alguns dias, retornando três dias antes da busca realizada em sua residência, sendo certo que não tinha nenhum conhecimento de que havia uma arma escondida embaixo do colchão que havia cedido para
que seu hóspede dormisse”. Sic.

Sem razão.

Na hipótese, a arma de fogo foi encontrada embaixo do colchão onde a apelante Vera Lúcia, segundo depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, disse que dormia.

Aliás, nenhuma das testemunhas confirmaram a versão apresentada pela defesa, ao contrário, a informante Tássia.

Assim, embora a acusada tenha afirmado que teria cedido sua cama a Neguinho e sua namorada, a informante Vanusa Moraes de Jesus, sobrinha da apelante, quando ouvida na Delegacia de Polícia (id. 189206242, p. 23), afirmou que
dormiu no mesmo quarto que ela no dia em que chegaram de Cuiabá.

Convém ressaltar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Desse modo, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, a apreensão da arma e munições de uso permitido, bem como os depoimentos prestados tanto na fase administrativa quanto na judicial, entendo que são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003.

Por fim, quanto ao réu Leandro Mateus, foi alegado que:
“não tinha conhecimento de nenhuma arma de fogo na residência, informando que dormia na sala, entrando no local em que o revólver foi encontrado apenas para usar o banheiro”. Sic.

Com razão a Defensoria Pública.

In casu
, a arma de fogo foi encontrada embaixo do colchão em que a corré Vera Lúcia dormia.

Conforme provas orais colhidas nas fases administrativa e judicial, o acusado dormia em outro cômodo da casa.

Assim, além da apreensão da arma de fogo na casa em que Leandro Matheus estava hospedado, não há qualquer prova juntada aos autos indicando que o apelante tinha conhecimento acerca da arma guardada na casa da corré Vera Lúcia, motivo pelo qual, voto pela absolvição do apelante por ausência de provas de participação do acusado na empreitada criminosa, nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

Das custas processuais.

Por fim, pleiteia a Defensoria Pública o reconhecimento do direito à gratuidade de Justiça, isentando o apelante do pagamento das custas diante da insuficiência de recursos financeiros.

Novamente razão não lhe assiste.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

Confira-se:
“(...) este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp 1.569.916/PE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para absolver LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, por ausência de provas de que o réu tenha concorrido para a infração penal, previsto no artigo 386, V, do CPP, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024